Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUNTADA DE PLANILHA DE FATURAMENTO MENSAL. INFORMAÇÃO INSUSCETÍVEL DE EXPOR DADOS COMERCIAIS RELEVANTES E ESTRATÉGICOS DA EMPRESA. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considerando que o segredo de justiça é exceção a um princípio de status constitucional – princípio da publicidade dos atos processuais –, prevalece o entendimento de que as normas que o disciplinam deverão ser interpretadas restritivamente.

2. Simples demonstrativo de faturamento, sequer descritivo, trazido aos autos pela parte na forma de planilha, não constitui documento com potencial de expor dados comerciais relevantes e estratégicos da empresa, a fim de justificar o afastamento da regra constitucional da publicidade dos atos processuais.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.